Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-97.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora. Origem da dívida não comprovada pela empresa ré (art. 373, II, CPC). Supostos valores em aberto apontados em prints de tela na contestação que não correspondem ao valor indicado na inicial. Dívida, ademais, prescrita. Fato incontroverso. Débito inexigível, pela ocorrência da

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora. Origem da dívida não comprovada pela empresa ré (art. 373, II, CPC). Supostos valores em aberto apontados em prints de tela na contestação que não correspondem ao valor indicado na inicial. Dívida, ademais, prescrita. Fato incontroverso. Débito inexigível, pela ocorrência da prescrição, fato que impede a cobrança judicial ou extrajudicial. Informação do débito nas plataformas "Acordo Certo" e "Serasa Limpa Nome". Declaração de inexigibilidade mantida. Plataformas cujo acesso é permitido, de forma simples e gratuita a qualquer pessoa física ou jurídica para consultar os débitos do consumidor, sem sequer registrar quem fez esta consulta, o que facilmente pode ser utilizado pelos fornecedores para negar crédito ao consumidor, de modo que se equipara à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito. Trata-se, pois, de ferramenta travestida de informativa em prol dos devedores, permitindo negociações de dívidas prescritas, de modo a permitir que o "score" aumente e com isso o consumidor possa adquirir crédito, mas que tem cunho depreciativo para aquele que tem seu nome lançado na referida plataforma. Manter débitos prescritos acessíveis a qualquer pessoa, em referidas plataformas, viola frontalmente o disposto no artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite de cinco anos para a manutenção de informações negativas em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes desta 27a Câmara de Direito Privado. Danos morais, contudo, afastados. Prévias negativações. Incidência da Súmula 385 do STJ. Ausência de danos também com base na teoria do desvio produtivo, uma vez que houve proposta de cancelamento do débito pela via administrativa. Honorários sucumbenciais. Fixação que deve obedecer a ordem do art. 85, §2o, do CPC, e o disposto nos §§6o-A e 8o-A, do CPC, ou seja, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, subsidiariamente, por equidade. Modificação da base de cálculo de rigor. Sentença parcialmente reformada neste ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.